Tribunal: TJDFT
Processo: 0744852-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL. ÔNUS NÃO IMPUTÁVEL AO FORNECEDOR QUANDO NEGADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), determinando que a agravante provasse a inexistência de defeito na prestação de serviços e antecipasse os honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em debate cinge-se em definir se a inversão do ônus da prova, concernente à existência ou não de falha na prestação de serviços relacionados ao motor do carro de propriedade do agravado, cumpre os requisitos legais; subsidiariamente, se a produção da prova pericial determinada teria utilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, exige a demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou da hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica, conforme as peculiaridades do caso.
4. A agravante sustenta que não realizou o serviço mecânico objeto da lide e que a manutenção do motor do veículo teria sido realizada por terceiro, o qual não possui vínculo com a empresa, configurando ausência de relação jurídica entre as partes.
5. O ônus da prova não pode ser invertido para impor à agravante a responsabilidade de demonstrar a inexistência de defeito em um serviço que alega não ter prestado, sobretudo quando a alegação de inexistência de relação jurídica não foi infirmada por elementos probatórios claros nos autos.
6. A determinação de inversão do ônus da prova em desfavor da agravante, nesse contexto, gera situação de onerosidade excessiva, contrária ao disposto no art. 373, § 2o, do CPC, e ao próprio art. 6o, inciso VIII, do CDC, que condicionam a redistribuição do ônus probatório à presença de critérios objetivos.
7. Ademais, o veículo permanece na posse dos agravados, não havendo demonstração de que a produção da prova pericial seria impossível ou excessivamente onerosa para os consumidores.
8. Por fim, a realização de perícia em motor que já passou por intervenções de terceiros pode comprometer a utilidade e a eficácia do exame técnico, reforçando a impropriedade da redistribuição do ônus da prova e da imputação dos custos periciais à agravante.
9. Dessa forma, a decisão recorrida merece reforma para afastar a inversão do ônus da prova e a responsabilidade da agravante pelo adiantamento dos honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, exige a demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do consumidor, não sendo cabível quando a existência de relação jurídica entre as partes é contestada e carece de comprovação.
2. Não é razoável impor ao fornecedor o ônus de provar a inexistência de defeito em um serviço que alega não ter prestado, especialmente quando o veículo permanece sob a posse do consumidor e há indícios de intervenções mecânicas realizadas por terceiros.
3. A redistribuição do ônus da prova não pode gerar situação de onerosidade excessiva ao fornecedor, em conformidade com o art. 373, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, § 2o; CDC, art. 6o, inciso VIII.